Tribunal: TJBA
Processo: 8074741-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074741-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI - CHP

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

AGRAVADO: TIAGO DUTRA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
Flavio Nierere Guimarães E Silva registrado(a) civilmente como FLAVIO NIERERE ALVES SILVA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI N. 9.514/97. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL. REQUISITOS PRESENTES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA A SER DIRIMIDA EM COGNIÇÃO PLENA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE ACERCA DAS DATAS DOS LEILÕES EXTRAJUDICIAIS. NULIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME 1
- Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para autorizar o depósito judicial de doze parcelas vencidas de contrato de financiamento imobiliário com garantia de alienação fiduciária, no montante de R$ 82.986,48, bem como o depósito das prestações vincendas até decisão final, nos autos de ação de consignação em pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para depósito judicial em ação consignatória, diante da alegação de ilegitimidade passiva da cedente originária do crédito, da consolidação da propriedade fiduciária e da posterior arrematação do imóvel por terceiro de boa-fé em leilão extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A alegação de ilegitimidade passiva da cedente originária do crédito não se mostra apta a obstar o prosseguimento da demanda em sede de tutela de urgência, cuja cognição é necessariamente perfunctória, devendo a suficiência dos elementos caracterizadores da ciência formal dos devedores acerca da cessão ser aferida pelo juízo de origem em cognição plena. 4 - A probabilidade do direito não pode ser afastada com base em documentação unilateralmente produzida pela Agravante, cuja suficiência e autenticidade não foram submetidas ao contraditório pleno, especialmente quando os Agravados impugnam a regularidade do procedimento expropriatório por ausência de notificação pessoal acerca das datas dos leilões extrajudiciais, exigência prevista no art. 27, § 2º-A, da Lei n. 9.514/97 e consolidada na jurisprudência do STJ. 5 - O risco ao resultado útil do processo é evidente, pois sem a autorização para o depósito, os Agravados ficam privados do único instrumento processual apto a demonstrar a intenção inequívoca de adimplir e a constituir prova do oferecimento do pagamento, esvaziando completamente o objeto da demanda consignatória. 6 - A manutenção da tutela não impõe qualquer restrição ao prosseguimento dos atos extrajudiciais pela credora, representando o depósito judicial, em verdade, garantia em favor da própria credora, inexistindo perigo de dano inverso relevante. 7 - Os embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo ficam prejudicados em razão do julgamento do recurso principal pelo colegiado.

IV. DISPOSITIVO
8 - Recurso a que se nega provimento. Embargos de declaração julgados prejudicados.

V. CITAÇÕES Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei n. 9.514/97, arts. 26, 26-A, 27 e 27, § 2º-A; Lei n. 14.711/2023. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.876.057/CE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 06/11/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.678.642/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 09/03/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8074741-83.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
COMPANHIA HIPOTECÁRIA PIRATINI – CHP
e como Agravados
TIAGO DUTRA SANTOS e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e julgar
PREJUDICADOS
os Embargos de Declaração opostos pela Agravante (ID. 96311705), nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM04